Tribunal: TJMT
Processo: 1010057-80.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010057-80.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON SENA DE SOUZA - CPF: 421.663.572-53 (RECORRENTE), PHILIPPE PROCOPIO DE SOUZA - CPF: 031.521.182-28 (ADVOGADO), KATHIUCE ADRIELI BARBOSA DA SILVA - CPF: 021.416.902-26 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e de indenização por danos morais. O recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que teve seu recurso administrativo recusado na CIRETRAN de seu domicílio e que sua CNH foi suspensa sem a devida análise de suas múltiplas tentativas de protocolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) se a notificação por edital é válida quando a notificação postal é frustrada por desatualização do endereço do condutor; (
ii
) se a recusa de protocolo do recurso na CIRETRAN do domicílio do infrator configura cerceamento de defesa; (
iii
) se o art. 287 do CTB se aplica a processos de suspensão do direito de dirigir; e (
iv
) se a suspensão da CNH, decorrente de processo administrativo regular, gera dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade. A notificação por edital é válida quando a tentativa de notificação postal é frustrada por endereço desatualizado, po
r ser
dever do condutor manter seus dados cadastrais corretos junto ao órgão de trânsito, conforme o art. 282, § 1º, do CTB.

4. Não há cerceamento de defesa quando o infrator, devidamente notificado por edital, apresenta sua defesa
intempestivamente
. No caso, o prazo para defesa encerrou-se em 12/10/2024, mas as tentativas de protocolo ocorreram apenas a partir de dezembro de 2024, evidenciando a desídia do recorrente.

5. A faculdade prevista no art. 287 do CTB, que permite a interposição de recurso no órgão de trânsito do domicílio do infrator, restringe-se aos recursos contra a penalidade de multa, não se aplicando ao processo administrativo específico de suspensão do direito de dirigir, que possui rito próprio estabelecido pelo CONTRAN.

6. A regularidade do processo administrativo afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais. A suspensão do direito de dirigir foi consequência da infração cometida pelo condutor e de sua inércia em apresentar a defesa no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A notificação por edital em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir é válida quando a notificação postal é frustrada devido à desatualização do endereço do condutor no registro do órgão de trânsito, sendo sua responsabilidade manter os dados cadastrais atualizados. 2. A faculdade prevista no art. 287 do Código de Trânsito Brasileiro, que permite a interposição de recurso no órgão de trânsito do domicílio do infrator, restringe-se aos recursos contra a penalidade de multa, não se aplicando ao processo administrativo específico de suspensão do direito de dirigir, que segue rito próprio estabelecido pelo CONTRAN. 3. A regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, conduzido em observância ao devido processo legal, afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais, ainda que o condutor seja motorista profissional.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 165, 282, § 1º, e 287 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); Art. 55 da Lei nº 9.099/1995; Art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil; Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no MS n. 28.708/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024; STJ, REsp 1837775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/02/2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 26/03/2024; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010057-80.2025.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: EDILSON SENA DE SOUZA

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDILSON SENA DE SOUZA ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT. Noticiou que: a) foi autuado pelo DETRAN-MT por suposta infração ao artigo 165 do CTB, resultando na instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir; b) ao receber a notificação, seguiu as orientações expressas no documento que previam a possibilidade de protocolo do recurso na CIRETRAN do seu domicílio; c) ao tentar protocolar o recurso na unidade de Rolim de
Moura-RO
, teve seu pedido indevidamente recusado; d) realizou diversas tentativas de protocolo, inclusive por meio eletrônico e via SEDEX; e) mesmo com todas essas tentativas, o DETRAN-MT suspendeu sua CNH antes da análise do recurso; f) é caminhoneiro e depende da CNH para exercer sua profissão. Requereu a) a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata da penalidade; b) a declaração de nulidade do ato administrativo; c) a condenação do DETRAN-MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o processo administrativo transcorreu em absoluta conformidade com a legislação vigente; b) a infração foi devidamente constatada pelo agente de trânsito com resultado objetivo do etilômetro (0,22 mg/L), valor superior ao limite legal; c) a notificação seguiu o procedimento legal, com publicação de edital após a devolução da correspondência postal; d) os recursos protocolados pelo autor em 03/12/2024 e 12/12/2024 foram manifestamente intempestivos, pois o prazo para defesa prévia encerrou-se em 12/10/2024; e) o autor protocolou recurso de multa e não defesa prévia contra o processo de suspensão; f) o art. 287 do CTB refere-se exclusivamente a recursos contra multas de trânsito, não se aplicando a processos de suspensão do direito de dirigir; g) a recusa da CIRETRAN de Rolim de
Moura-RO
foi correta, pois não possui competência para processos administrativos instaurados pelo DETRAN-MT. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa quando o DETRAN-MT não analisou o recurso administrativo apresentado; b) o artigo 287 do CTB é claro ao permitir a interposição de recursos perante a autoridade de trânsito do domicílio do condutor; c) a recusa em receber o recurso sob qualquer pretexto cerceia o direito do recorrente de apresentar sua defesa; d) o recorrente buscou por diversas vias exercer seu direito de defesa, como demonstram as tentativas de protocolo na CIRETRAN local, o envio de documentos por meio eletrônico e a utilização dos Correios; e) a suspensão do direito de dirigir sem que o recorrente pudesse exercer plenamente seu direito de defesa é um ato ilegal e arbitrário; f) a suspensão da CNH teve impacto direto em sua capacidade de exercer sua profissão de caminhoneiro, fonte essencial de renda para si e sua família. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu o direito de dirigir; b) condenar o DETRAN-MT ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente faz alegações que divergem da realidade dos fatos; b) a documentação apresentada demonstra total descaso do recorrente com relação aos trâmites e prazos administrativos; c) os protocolos realizados pelo recorrente foram todos de recurso contra multa e não recurso contra a decisão do processo administrativo; d) as tentativas de recursos foram intempestivas, pois a notificação da multa foi realizada em 01/05/2024 e o recorrente tentou realizar defesa após mais de 6 meses; e) o recorrente não cumpriu com os requisitos dispostos na Resolução CONTRAN nº 900/2022; f) o DETRAN-MT é ilegítimo para responder por autarquia vinculada a outro Estado; g) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade do processo administrativo.

O processo administrativo, da mesma forma que o processo judicial, deve observar o princípio do devido processo legal, bem como o do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“(...) 3. Nos termos da
Súm
. n. 665/STJ, "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". (...) (STJ
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)”

Vale destacar que o ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)”

(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT// N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

“(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)”

No caso em análise, o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (ID 335850091) seguiu os trâmites legais. Após a autuação por infração ao art. 165 do CTB, o DETRAN/MT tentou notificar o recorrente por via postal no endereço cadastrado em Sinop/MT.

Contudo, a correspondência foi devolvida com a informação "Mudou-se" (ID 335850091). É dever do condutor manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito, e a falha em fazê-lo não pode invalidar os atos subsequentes da administração, conforme dispõe o art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante da notificação postal frustrada, o DETRAN/MT procedeu à notificação por edital, publicado no Diário Oficial em 12/09/2024 (ID 335850091), em estrita conformidade com a Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Portanto, o procedimento administrativo observou o devido processo legal, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa na fase de notificação.

Tempestividade do recurso administrativo e cerceamento de defesa.

O recorrente alega que foi impedido de exercer seu direito de defesa, enquanto o recorrido sustenta que as tentativas de recurso foram intempestivas e inadequadas. A controvérsia reside em saber se as dificuldades enfrentadas pelo recorrente configuraram cerceamento de defesa.

A notificação por edital, publicada em 12/09/2024, concedeu o prazo de 30 dias para a apresentação de defesa, que se encerrou em 12/10/2024.

As provas dos autos demonstram que as tentativas de protocolo do recorrente ocorreram muito após o esgotamento do prazo legal. Os protocolos eletrônicos datam de 03/12/2024 e 12/12/2024 (
IDs
335850097 e 335850098), e o envio via Correios ocorreu apenas em 03/02/2025 (ID 335850092).

Ademais, como bem observado na sentença, os protocolos realizados pelo recorrente referiam-se a "recurso de multa", e não à defesa prévia no processo de suspensão do direito de dirigir,
evidenciando
um equívoco procedimental.

Dessa forma, a não análise do recurso administrativo decorreu da intempestividade e do erro procedimental do próprio recorrente, e não de cerceamento de defesa por parte da administração pública.

Aplicabilidade do art. 287 do Código de Trânsito Brasileiro.

O recorrente fundamenta parte de sua tese na aplicabilidade do art. 287 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

“Art. 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator.”

A interpretação do dispositivo, contudo, deve ser feita de forma sistemática com os demais artigos do Capítulo XVIII do CTB, que trata do processo administrativo. O "recurso" mencionado no art. 287 refere-se àquele interposto contra a penalidade de multa, a ser julgado pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), conforme
arts
. 285 e 286 do mesmo diploma legal.

O processo de suspensão do direito de dirigir, por sua vez, é um procedimento específico, com rito próprio estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 723/2018. A defesa neste processo não se confunde com o recurso contra a penalidade de multa.

Assim, a recusa da CIRETRAN de Rolim de Moura/RO em receber o protocolo foi correta, pois não possui competência para processar defesas de processos administrativos de suspensão instaurados pelo DETRAN de outro Estado.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 335850427),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026